Tribunal: TJSP
Processo: 2295184-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295184-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
KARINA SUMAN PEREIRA e Paciente TIAGO DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295184-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53.500
2
HABEAS CORPUS No 2295184-67.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DRA. KARINA SUMAN PEREIRA
PACIENTE: TIAGO DE SOUZA LIMA
V O T O No 53.500

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de TIAGO DE SOUZA LIMA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi
decretada a sua prisão temporária, nos autos do processo em que responde
por tráfico de drogas, associação para esse fim e associação criminosa,
prisão essa posteriormente convertida em preventiva. Acenando para a
inocência do paciente, a impetrante diz que estão ausentes os requisitos
que poderiam dar ensejo à medida excepcional. Salienta, ademais, que a
decisão que decretou o encarceramento careceria de adequada
fundamentação. Ressalta que teria sido desrespeitado o princípio da
presunção de não culpabilidade. Por todas essas razões, pede a soltura do
paciente, ou a substituição da prisão por alguma das outras medidas
cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295184-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53.500
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Inicialmente, registro que a propalada inocência
do paciente não pode ser objeto de exame agora, nesta sede. Realmente, é
cediço que nas raias estreitas do writ não é correto fazer análise
aprofundada de matéria de prova - única forma de se esclarecer a questão -,
de sorte que, sob tal ângulo, o pedido nem merece conhecimento.
Aliás, quanto ao princípio da presunção de não
culpabilidade, é bom lembrar que nada, em Direito, é absoluto, nenhuma
norma, nenhum princípio, nenhuma regra. Além disto, é preciso considerar
que “ser inocente” é coisa diferente de “não ser considerado culpado”.
Portanto, é perfeitamente possível a decretação da prisão provisória dos
indivíduos aos quais se atribui a prática de infração à Lei Penal, uma vez
que o interesse coletivo (necessidade de segregação das pessoas cuja
conduta atenta contra o equilíbrio social) deve sempre prevalecer sobre o
interesse particular (permanecer em liberdade).
No mais, andou bem o Magistrado ao decretar a
prisão preventiva do paciente, calcando a sua decisão nos pressupostos
referidos no artigo 312 do Estatuto de Rito, não só porque a Lei de Tóxicos
veda a concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da
prática de tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a
concessão de liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o
tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade
provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Ao que consta, em investigação encetada para
desbaratar organização criminosa que praticava o tráfico de narcóticos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295184-67.2020.8.26.0000 -Voto no 53.500
4
venda de armas de fogo e de munições na cidade de São Sebastião, foram
autorizadas, pelo Juiz do feito principal, interceptações telefônicas, com
intuito de identificar os criminosos e de pôr fim às suas atividades ilícitas.
Com o decorrer das diligências, LIMA foi tido como um dos integrantes da
societas sceleris, posto que os diálogos interceptados deixam claro que ele,
habitualmente, tratava com outros delinquentes a respeito da venda de
narcóticos, de armas e do lucro auferido com tais atividades espúrias.

Assim, a medida excepcional se justifica, não só
para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade dos
crimes atribuídos ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal.
O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da
Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a
segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na
tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém,
desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida
em sociedade, como é o caso de LIMA, em relação a quem seriam
insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão,
agora previstas pelo Estatuto de Rito.

Por fim, ao revés do que sustenta a postulante, a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.
1.027/1.034 do feito principal).
Nestas condições, CONHEÇO EM PARTE do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator